Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA e outro em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Incomunicabilidade de Bens no 1058256- 12.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Os agravantes aduzem, em síntese, que ingressaram com ação declaratória de incomunicabilidade de bens, a fim de ser declarado a incomunicabilidade de bens do casal com a agravada, requerendo ao final a procedência da ação.
Alegam que a decisão agravada inferiu o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar aos agravantes a demonstração da hipossuficiência destes.
Sustentam não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Afirmam que o valor das custas judiciais de distribuição perfaz o valor de R$ 2.698,46, que representaria o equivalente a 20% do salário líquido do primeiro agravante, requestando, ao menos pelo parcelamento das custas.
Com essas considerações requerem seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos do decisum e conceder a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando ao Juízo a quo a análise do pedido formulado na exordial. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça aos agravantes e, alternativamente requestam a concessão do parcelamento das custas processuais de distribuição em 06 (seis) parcelas iguais.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos agravantes, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão parcial da medida requerida.
Isso porque o valor atribuído a causa é de R$ 134.922,62 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), resultando em custas processuais de distribuição no valor de R$ 2.698,46 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).
Em sede de cognição sumária, depreende-se a ausência de liquidez momentânea, o que possibilita, ao menos por ora, o parcelamento das custas judiciais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.
Para ilustrar:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE/EXECUTADO – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO DESPROVIDO.
De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.
Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6o, do CPC/15.- (N.U 1016319-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, defiro parcialmente o efeito ativo, para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator